Tribunal: TJSP
Processo: 2023367-82.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Condomínio
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento de gratuidade processual à recorrente – Pedido de concessão de liminar, para suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal – Possibilidade – Interregno até a apreciação/finalização do agravo de instrumento que ultrapassa o prazo concedido em primeira instância, sob pena

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Decisão monocrática que negou provimento ao recurso, mantendo o indeferimento de gratuidade processual à recorrente – Pedido de concessão de liminar, para suspensão da decisão agravada até o julgamento do mérito recursal – Possibilidade – Interregno até a apreciação/finalização do agravo de instrumento que ultrapassa o prazo concedido em primeira instância, sob pena de cancelamento da distribuição com extinção do feito – Embargos acolhidos.